Tribunal: STF
Processo: HC 250708
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução Penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Saída temporária. Liminar indeferida. 



I. Caso em exame



1. Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ. 



II. Questões em discussão 



2. Possibilidade do deferimento de saída temporária, no curso da execução definitiva da pena privativa de liberdade..



III. Razões de decidir



3.  Situação concreta em que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



4. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.



IV. Dispositivo



5. Liminar indeferida. 



__________ 



Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 300.



Jurisprudência citada: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Red. para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 970.291, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente requereu ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 3ª RAJ a concessão de saída temporária, prevista para o próximo dia 23.12.2024. O pedido foi indeferido.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos necessários ao deferimento da saída temporária. Afirma que “[o] reeducando atingiria o lapso para fins de progressão em 11/01/2025. Foi solicitado e deferido remições que totalizaram em 39 dias. Com o desconto de pena, seu lapso de progressão reduziu para o dia 02/12/2024. Contudo, dada a morosidade para apreciação ao pedido do benefício, a decisão restou proferida somente no dia 11/12/2024, sendo Gabriel excluído da lista da saída temporária expedida em 08/12”. 



    5. Com essa argumentação, a defesa pede que seja concedida “liminarmente a ordem para incluir o sentenciado na lista temporária e autorizá-lo a usufruir do benefício”.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    10. De início, anoto que, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    11. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo TJSP e pelo STJ. Tal fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    12. Não bastasse isso, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, o indeferimento do pedido de autorização de saída temporária amparou-se no fato de que o paciente “não atendeu aos requisitos constantes da Portaria Conjunta nº 02/2019”.



    13. Diante do exposto, indefiro a liminar.



    14. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente